Tribunal: TJES
Processo: 5009936-06.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009936-06.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA CEOLIN LIRIO e outros (2)
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009936-06.2022.8.08.0030
Recorrentes/Recorridos: PAULA CEOLIN LIRIO; RUI DE MACEDO CHAVES FILHO

Recorrente/ Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PEDIDO LIMINAR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, SOB ARGUMENTO, EM RESUMO, DE DESCUMPRIMENTO DE OFERTA NA CONTRATAÇÃO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO IMOBILIÁRIO, UMA VEZ QUE TERIA OCORRIDO DE TAXA DE JUROS NO CONTRATO SUPERIOR ÀQUELA OFERECIDA, REPRESENTANDO AUMENTO NO VALOR DAS PARCELAS.
(2). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA “[...]
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, pelo que, CONDENO o requerido BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A nos seguintes termos: A) PAGAR ao autores PAULA CEOLIN LIRIO e RUI DE MACEDO CHAVES FILHO, indenização por danos materiais, fixados em R$1.266,76 (mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), atualizados com juros legais da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJES da propositura da demanda; B) PAGAR PARA CADA UM DOS AUTORES, PAULA CEOLIN LIRIO e RUI DE MACEDO CHAVES FILHO, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES, desde esta data. Custas e honorários indevidos. Publique-se, registre-se e intimem-se.
[...]”.

(3). RECURSO DO
BRADESCO
.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ENSEJADORA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO EXTRAPATRIMONIAL, TENDO EM VISTA A SUA EXORBITÂNCIA.
(4) RECURSO DA PARTE AUTORA.
A AUTORA AFIRMA QUE, APÓS TER FIRMADO O CONTRATO DE PORTABILIDADE COM A RÉ, QUESTIONOU FACE À MESMA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE AUMENTO DAS TAXAS, O QUE FORA NEGADO PELO BANCO, ESTE QUE INFORMOU QUE AS REFERIDAS TAXAS PERMANECERIAM COMO PACTUADO PRETERITAMENTE. POSTERIOR CERTIFICAÇÃO DOS AUTORES DE QUE AS TAXAS SOFRERAM UM AUMENTO. RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA INFORMANDO DA IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA TAXA, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO TARDIA DOS AUTORES, POSTO QUE A DATA LIMITE SERIA DE 24/10/2021 E A CONTRATAÇÃO HAVIA SIDO FIRMADA APÓS ESTE PERÍODO. REQUERIMENTO DE PARCIAL REFORMA DO JULGADO, PARA COMPELIR O BANCO A EMITIR O CONTRATO DE PORTABILIDADE COM A TAXA DE JUROS DE 6,80 AO ANO, COMO PRETERITAMENTE ACORDADO ENTRE AS PARTES. NOS PEDIDOS, PUGNA AINDA PELA REPETIÇÃO DOS VALORES COBRADOS ACIMA DO DEVIDO VALOR.
(5). CONTRARRAZÕES DO BANCO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PLEITO PARA QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE A SENTENÇA TAL COMO LANÇADA. SUBSIDIARIAMENTE, PARA A HIPÓTESE DO ENTENDIMENTO DE CONDENAÇÃO DO BANCO POR DANOS MORAIS, SEJA O VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PATAMARES DA RAZOABILIDADE.
(6) MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
O AUTOR ADUZ QUE, APÓS TER ANUÍDO COM A PORTABILIDADE DO SEU EMPRÉSTIMO, FOI SURPREENDIDO COM VALOR E NÚMERO DE PARCELAS MAIORES, ALEGANDO O DESCUMPRIMENTO DO BANCO ACERCA DO ACORDO PRETERITAMENTE FIRMADO. POR TAL RAZÃO, PUGNA PELA REDUÇÃO DAS TAXAS AO PATAMAR PACTUADO ANTERIORMENTE, BEM COMO POR REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NA ORIGEM, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, DE MODO QUE CONDENOU O REQUERIDO À INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL, BEM COMO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO NO QUE TANGE À IMPOSIÇÃO FACE AO REQUERIDO DE CUMPRIR COM O CUMPRIMENTO DA OFERTA DE PORTABILIDADE.
POIS BEM.
APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, ENTENDO QUE CARECE DE
PARCIAL REFORMA
O
DECISUM
GUERREADO. EM SUA EXORDIAL, A PARTE AUTORA MANIFESTA O SEU DESCONTENTAMENTO QUANTO AO NOVO EMPRÉSTIMO, ENQUANTO O RÉU ADUZ AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. NO CASO DOS AUTOS, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO DOUTO MAGISTRADO QUANTO À DEFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AOS AUTORES, POR PARTE DO BANCO REQUERIDO. OUTROSSIM, TENDO EM VISTA QUE, COMPROVADAMENTE, O NOVO EMPRÉSTIMO NÃO TRARIA BENEFÍCIOS AO AUTOR, MAS SIM PREJUÍZOS EM RAZÃO DO AUMENTO DAS PARCELAS MENSAIS A SEREM PAGAS, FAZ-SE VEROSSÍMIL O QUEIXA DA PARTE DEMANDANTE. QUANTO AO PEDIDO DOS AUTORES EM SEDE RECURSAL, TENHO QUE PERTINENTE FOI O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO ANTERIOR SE MANTEVE EM VIGOR, E QUE O CANCELAMENTO DA PORTABILIDADE SEJA A MEDIDA CORRETA A SER TOMADA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS NA ORIGEM, COMPELINDO O BANCO RÉU AO DEVIDO RESSARCIMENTO, O QUE DE IGUAL MODO CONCORDO.
PORÉM,
NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, OUSO DISCORDAR DO COLEGA SENTENCIANTE, E TENHO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA TURMA, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DEVEM OS AUTORES SEREM RESSARCIDOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),
VALOR ESTE QUE DEVE SER PAGO PARA CADA AUTOR. (6).

RECURSO PARTE AUTORA CONHECIDO IMPROVIDO
. (7).
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES
PAULA CEOLIN LIRIO
E
RUI DE MACEDO CHAVES FILHO,
A ARCAREM COM AS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.
(9)
SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FACE AO RECORRENTE
BANCO BRADESCO S.A.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)